Tribunal: STF
Processo: Rcl 51521
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



EMENTA: Direito Processual Penal. Reclamação proposta contra ato de Ministro do Supremo Tribunal Federal.



1. A reclamação contra ato de Ministro do Supremo Tribunal Federal é manifestamente inadmissível. Precedentes.



2. Reclamação a que se nega seguimento. Prejudicado o pedido liminar. 



1. Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por Cristiano Alves de Brito, com fundamento no art.102, I, ”l”, da CF, art. 988 e ss., do CPC/15; e arts. 156 e ss. do RI/STF, em face de suposta ausência de intimação de decisão proferida pelo Ministro Luiz Fux.



2. O reclamante aduz, em síntese, que foi condenado a 2 anos de prisão, em regime aberto, por homicídio culposo na condução de veículo automotor. A defesa recorreu ao Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJ/SC), que negou provimento à apelação. Foram opostos embargos que restaram improvidos. Ato contínuo, segundo informações do reclamante, foi interposto recurso extraordinário, a que foi negado seguimento e em seguida interposto agravo em recurso extraordinário. Sustenta que “da decisão de indeferimento da análise, por parte do Ministro Luiz Fux, não houve intimação da parte recorrente, impossibilitando-lhe a interposição de Agravo Interno em tempo hábil”.



3. Os autos foram distribuídos a mim por prevenção, por causa do RHC 209.944.



4. A PGR opina pela improcedência da reclamação em parecer assim ementado:



    “RECLAMAÇÃO. PROCESSO PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DETERMINAÇÃO DE BAIXA DOS AUTOS, POR REMESSA INDEVIDA. DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INTIMAÇÃO PESSOAL NÃO NECESSÁRIA. PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. MATÉRIA APRECIADA E INDEFERIDA NO RHC 209.944/ SC. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). ARTIGO 28-A DO CPP (NA REDAÇÃO DA LEI Nº 11.964/19). IMPOSSIBILIDADE DE OFERECIMENTO DE ANPP APÓS A DENÚNCIA, POR SE TRATAR DE INSTITUTO PRÉ-PROCESSUAL QUE VISA JUSTAMENTE OBSTAR A PERSECUÇÃO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA PROLATADA E CONFIRMADA EM GRAU DE RECURSO. PRECEDENTES DO STF. PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.”



5. É o relatório. Decido. 



6. De início, pontuo que a reclamação dirigida a esta Corte só é cabível quando se sustenta usurpação de sua competência, ofensa à autoridade de suas decisões ou contrariedade a súmula vinculante (CF/88, arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º). No caso dos autos, como relatado, o autor se insurge contra ato supostamente omissivo, atribuído a Ministro desta Corte.



7. É pacífico o entendimento desta Corte no sentido de ser inadmissível reclamação contra ato de Ministro do Supremo Tribunal Federal, devendo o ato ser impugnado pelas vias processuais ordinárias. Veja-se, nesse sentido, a ementa da Rcl 34.367, de relatoria do Min. Edson Fachin:



    “RECLAMAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO DO STF. NÃO CABIMENTO. REVOGAÇÃO DO ATO RECLAMADO. PERDA DO OBJETO. QUESTÕES DE DIREITO DECIDIDAS EM ADPF.



    1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal indica que não é cabível a Reclamação contra ato de ministro desta Corte, devendo o reclamante, para tanto, valer-se dos meios recursais típicos.



    2. Ademais, a notícia da revogação da decisão reclamada implicaria a perda do seu objeto, revelando que o julgamento das questões jurídicas remanescentes, como assentado na preliminar da subsidiariedade da ADP 572, tem nela sede adequada.



    3. A proteção da liberdade de expressão e de imprensa nos termos da Constituição não admite seja afetado, direta ou indiretamente, o legítimo direito de crítica em matérias jornalísticas e postagens, compartilhamentos ou outras manifestações (inclusive pessoais) na internet, feitas anonimamente ou não, desde que não integrem esquemas de financiamento e divulgação em massa nas redes sociais, segundo assentado na ADPF 572.



    4. Reclamação extinta por falta de interesse processual.”



8. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Prejudicado o pedido liminar.



9.  Em caso de recurso, nos termos dos arts. 319, VI, e 989, III, c/c os arts. 320 e 321, todos do CPC, determino que a parte reclamante emende a inicial e complemente a instrução, para fazer dela constar cópia da decisão reclamada. Prazo: 15 (quinze) dias.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 30 de junho de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator